Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752561-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: APARELHOS ORTOPEDICOS TAGUA LTDA, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Em relação às pessoas jurídicas, a norma permite o deferimento desde que demonstrada, de forma clara e objetiva, a insuficiência financeira justificadora do benefício. Corrobora esse entendimento o enunciado da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, requerida a benesse nesta instância recursal e considerando os termos retro consignados, DETERMINO seja a parte recorrente intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que faz jus ao benefício postulado apresentando documentos aptos a demonstrar sua alegada hipossuficiência financeira alegada, tais como: últimas declarações de ajuste de IRPJ, demonstrativos de resultado econômico ou balancetes dos últimos exercícios financeiros, extratos bancários de contas usualmente utilizadas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora